Tribunal: TJES
Processo: 5021755-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE VEÍCULOS. FRAUDE E DOLO OMISSIVO. EVICÇÃO CARACTERIZADA. BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. PROVA DIGITAL. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para busca e apreensão de veículo VW Amarok, nomeando o autor como fiel depositário. O caso de origem envolve ação de rescisão contratual em que o autor alega ter sido vítima de fraude em negócio de permuta, pois a caminhonete L200 Triton recebida possuía dívida de financiamento omitida pelos réus, resultando na apreensão judicial do bem pouco após a troca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade ativa do agravado deve ser acolhida nesta instância sem prévia análise pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da busca e apreensão do veículo entregue pelo autor, diante de indícios de dolo omissivo e caracterização de evicção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da preliminar de ilegitimidade ativa diretamente pelo Tribunal configura supressão de instância e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório, uma vez que a matéria não recebeu apreciação prévia pelo juízo de primeiro grau.

4. A pertinência subjetiva do agravado para figurar no polo ativo resta evidenciada pela prova da tradição e pela transferência direta do veículo por sua indicação, conforme os elementos constantes dos autos.

5. A probabilidade do direito do autor exsurge da violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva e da ocorrência de dolo omissivo, conforme o art. 147 do Código Civil, ante a ocultação da real situação jurídica e financeira do veículo ofertado na permuta.

6. A configuração da evicção, nos termos do art. 447 e seguintes do Código Civil, impõe aos alienantes a responsabilidade objetiva pela perda da posse do bem em virtude de decisão judicial fundada em causa preexistente ao contrato.

7. O direito à rescisão contratual e ao retorno ao
status quo ante
justifica a restituição do veículo entregue como contrapartida, sob pena de enriquecimento sem causa dos agravantes.

8. A utilização de prova digital preservada por plataforma técnica que adota protocolos de cadeia de custódia e certificação confere atributos de integridade e autenticidade necessários para fundamentar a medida de urgência.

9. O perigo de dano é patente devido ao risco de dilapidação, alienação a terceiros de boa-fé ou ocultação do veículo que se encontra na posse dos agravantes, o que tornaria inócua a sentença final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inviável a apreciação de preliminar de ilegitimidade ativa não submetida ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A perda da posse de bem recebido em permuta por ordem judicial preexistente caracteriza evicção, autorizando a retomada do bem entregue em contrapartida para assegurar o resultado útil do processo.

3. Provas digitais colhidas mediante procedimentos que garantam a cadeia de custódia e a integridade do conteúdo possuem alto grau de verossimilhança para fins de concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 300 e 846; Código Civil, arts. 147, 422, 447 e 450.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 021199001377, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 26/11/2019; STJ, AgRg no HC nº 683.483/PR.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por JAVAN LOPES DA SILVA e BRUNNO DE BARROS SANTOS e a ele negar provimento.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021755-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAVAN LOPES DA SILVA e outros

AGRAVADO: ALESSANDRO DAMIAO DA SILVA CARNEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE VEÍCULOS. FRAUDE E DOLO OMISSIVO. EVICÇÃO CARACTERIZADA. BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. PROVA DIGITAL. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para busca e apreensão de veículo VW Amarok, nomeando o autor como fiel depositário. O caso de origem envolve ação de rescisão contratual em que o autor alega ter sido vítima de fraude em negócio de permuta, pois a caminhonete L200 Triton recebida possuía dívida de financiamento omitida pelos réus, resultando na apreensão judicial do bem pouco após a troca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade ativa do agravado deve ser acolhida nesta instância sem prévia análise pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da busca e apreensão do veículo entregue pelo autor, diante de indícios de dolo omissivo e caracterização de evicção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da preliminar de ilegitimidade ativa diretamente pelo Tribunal configura supressão de instância e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório, uma vez que a matéria não recebeu apreciação prévia pelo juízo de primeiro grau.

4. A pertinência subjetiva do agravado para figurar no polo ativo resta evidenciada pela prova da tradição e pela transferência direta do veículo por sua indicação, conforme os elementos constantes dos autos.

5. A probabilidade do direito do autor exsurge da violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva e da ocorrência de dolo omissivo, conforme o art. 147 do Código Civil, ante a ocultação da real situação jurídica e financeira do veículo ofertado na permuta.

6. A configuração da evicção, nos termos do art. 447 e seguintes do Código Civil, impõe aos alienantes a responsabilidade objetiva pela perda da posse do bem em virtude de decisão judicial fundada em causa preexistente ao contrato.

7. O direito à rescisão contratual e ao retorno ao
status quo ante
justifica a restituição do veículo entregue como contrapartida, sob pena de enriquecimento sem causa dos agravantes.

8. A utilização de prova digital preservada por plataforma técnica que adota protocolos de cadeia de custódia e certificação confere atributos de integridade e autenticidade necessários para fundamentar a medida de urgência.

9. O perigo de dano é patente devido ao risco de dilapidação, alienação a terceiros de boa-fé ou ocultação do veículo que se encontra na posse dos agravantes, o que tornaria inócua a sentença final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inviável a apreciação de preliminar de ilegitimidade ativa não submetida ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A perda da posse de bem recebido em permuta por ordem judicial preexistente caracteriza evicção, autorizando a retomada do bem entregue em contrapartida para assegurar o resultado útil do processo.

3. Provas digitais colhidas mediante procedimentos que garantam a cadeia de custódia e a integridade do conteúdo possuem alto grau de verossimilhança para fins de concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 300 e 846; Código Civil, arts. 147, 422, 447 e 450.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 021199001377, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 26/11/2019; STJ, AgRg no HC nº 683.483/PR

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021755-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
JAVAN LOPES DA SILVA e BRUNNO DE BARROS SANTOS

AGRAVADO:
ALESSANDRO DAMIÃO DA SILVA CARNEIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por

JAVAN LOPES DA SILVA
e
BRUNNO DE BARROS SANTOS
, contra a r. decisão
de id. 83688557,
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Bens e Indenizatória”

registrada sob o n.º 5047280-34.2025.8.08.0024
ajuizada por
ALESSANDRO DAMIÃO DA SILVA CARNEIRO
em desfavor dos agravantes, que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Considerando que os agravantes suscitaram questão de natureza processual que impede a análise do mérito, passo ao seu exame.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Os agravantes aduzem que o agravado é ilegítimo para figurar no polo ativo da demanda, pois atuou apenas como intermediador no negócio jurídico narrado.

Convém destacar que a análise do recurso de Agravo de Instrumento se limita à verificação do acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não sendo possível o exame aprofundado da matéria de fundo, sob pena de supressão de instância. Nesse contexto, inviável a apreciação, nesta via recursal, das alegações de ilegitimidade ativa suscitadas pelos agravantes, ainda que se trate de matéria de ordem pública e potencialmente apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com efeito, revela-se incabível o acolhimento da preliminar nesta instância, porquanto não submetida previamente ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colhe-se a orientação jurisprudencial que:
“conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão de ilegitimidade se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001377, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019).

De todo modo, ainda que assim não fosse, verifica-se que os elementos constantes dos autos, notadamente a prova da tradição e a transferência direta do veículo da antiga proprietária ao agravante Javan (id. 83531498), por indicação de Brunno, evidenciam a pertinência subjetiva do agravado para figurar no polo ativo da demanda.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, adentro ao mérito recursal.

Em seu recurso (Id. 17505392), os agravantes aduzem: (i) vício na instrução da inicial pela ausência de comprovação mínima dos fatos, configurando carência de ação por falta de interesse de agir; (ii) a inadmissibilidade das conversas de WhatsApp utilizadas como prova, alegando serem parciais, não autenticadas, tampouco acompanhadas de ata notarial ou prova de origem e integridade; (iii) a prova não comprova risco concreto de ocultação ou dissipação do bem, sendo o periculum in mora presumido e abstrato; (iv) a decisão, baseada em suposto erro de consentimento do agravado, é insustentável, pois não se comprovou que ele foi induzido a erro relevante ou escusável, especialmente sendo um comerciante experiente; (v) o juízo
a quo
não aplicou a proporcionalidade ao conceder liminar extrema, sem oportunizar contraditório mínimo; (vi) a tutela de urgência desrespeitou o art. 300 do CPC, pois não houve comprovação da probabilidade do direito e perigo de dano irreparável; (vii) é essencial a perícia para atestar autenticidade e cadeia de custódia das conversas atribuídas, sendo inadmissível usar apenas prints isolados para fundamentar medida tão grave.

Em contrarrazões (id. 18220902), o recorrido defende a manutenção da decisão recorrida.

Insurgem-se os agravantes contra decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo veículo VW Amarok CD 4x4 hIGH, ano/modelo 2019, cor preta, placa GSG7B78, Renavam 01213883471 nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE BENS E INDENIZATÓRIA ajuizada por ALESSANDRO DAMIÃO DA SILVA CARNEIRO em face de BRUNO DE BARROS SANTOS e JAVAN LOPES DA SILVA, todos qualificados nos autos.

Na exordial (ID 83531490), narra o autor que, em junho de 2025, iniciou tratativas com o primeiro réu para troca de veículos, consistente na aquisição, pelo autor, de uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton Savana, ano 2023, placa SGQ0B89, mediante a entrega de sua caminhonete VW Amarok, ano 2019, placa GSG7B78, avaliada em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), somada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) via PIX e a assunção de um financiamento que o réu alegou ser de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Acrescenta que a transferência do seu veículo foi realizada diretamente para o nome do segundo réu, por indicação do primeiro réu.

Ocorre que, em 07/11/2025, foi surpreendido com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão sobre a L200 Triton que havia adquirido, perdendo a posse do bem e ao apurar os fatos, descobriu que o primeiro réu omitiu a existência de processo judicial prévio e prestou informações falsas sobre o valor real da dívida do veículo, que na verdade somava R$ 221.440,83 (duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos). Alega, ainda, ter sido vítima de estelionato e fraude contratual, sustentando que o primeiro requerido agiu com dolo ao silenciar sobre o vício jurídico, bem como que tentou solução amigável, mas o réu afirmou tratar-se de risco do negócio, se recusando a devolver a Amarok ou os valores pagos. Diante disso, requer, liminarmente, a busca e apreensão do veículo para que fique sob sua guarda como fiel depositário.

Sucintamente relatado.

Decido.

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela fica condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito diz respeito à verossimilhança entre as alegações apresentadas pela parte autora e o direito a que supostamente faz jus, enquanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, diz respeito aos prejuízos causados pelo transcurso do tempo, sejam à parte ou à utilidade do provimento jurisdicional.

Pois bem. Compulsando os autos, ao menos nesse momento procedimental de cognição sumária, entendo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência se fazem presentes.

No caso, a probabilidade do direito resta evidenciada pelo robusto conjunto probatório documental anexado, bem como pelos comprovantes de transferência bancária e documentação de transferência do veículo, comprovando a realização do negócio jurídico.

Outrossim, a má-fé e o inadimplemento contratual são indiciados pelo fato incontroverso da apreensão da caminhonete pouco tempo após a tradição, em decorrência de dívida preexistente e vultosa, incompatível com o que teria sido informado pelo réu. Ademais, a existência de restrição judicial prévia no prontuário do veículo corrobora a tese de que os réus negociaram veículo sabidamente "embaraçado".

Não obstante, o relatório de verificação digital traz verossimilhança às alegações de dolo e engodo perpetrados durante a negociação via WhatsApp, fortalecendo a tese de vício de consentimento por dolo substancial.

Por outro lado, o perigo de dano é patente, haja vista que o veículo VW Amarok entregue na troca encontra-se na posse dos réus e, diante dos indícios de fraude e estelionato, há risco concreto de que o veículo seja alienado a terceiros de boa-fé, desmanchado para venda de peças ou ocultado, o que tornaria inócua uma eventual sentença de procedência ao final da lide.

A medida de busca e apreensão, neste contexto, visa assegurar o resultado útil do processo, sendo a nomeação do autor como fiel depositário a medida mais adequada para garantir a conservação do bem, mormente quando vítima do suposto ilícito.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a imediata busca e apreensão do veículo VW Amarok CD 4x4 hIGH, ano/modelo 2019, cor preta, placa GSG7B78, Renavam 01213883471.

Expeça-se o competente mandado, ficando, desde já, autorizado o uso de força policial e arrombamento, caso estritamente necessários e mediante cautela, nos termos do artigo 846 do CPC, para efetivação da medida.

Efetivada a apreensão, o veículo deverá ser entregue à parte autora, que ficará investido no encargo de fiel depositário, devendo zelar pela guarda e conservação do bem até decisão final, vedada a sua alienação.

Por derradeiro, preenchidos os requisitos legais, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. [...]
(id. 83688557 dos autos de origem).

Em um breve contexto dos fatos que motivaram o ingresso com a demanda originária, consta na exordial que:

(i)
o agravado, ora autor na origem, Alessandro Damião da Silva Carneiro, narrou ser possuidor do veículo “VW Amarok”, ano 2019, cor preta, placa GSG7B78, RENAVAM 01213883471, registrado em nome de Luciana Mattos Costa;

(ii)
firmou contrato verbal com o segundo agravante, Bruno de Barros Santos, que se intitulava negociante de veículos usados, a fim de adquirir uma caminhonete “L200 Triton Savana”, ano 2023, cor verde, placa SGQ0B89, RENAVAM 01328772095, tendo pactuado que o pagamento seria realizado da seguinte forma: (ii.i) a entrega da VW Amarok 2019 (placa GSG7B78); (ii.ii) o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por meio de PIX; (ii.iii) assunção de suposta dívida no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de financiamento do veículo adquirido;

(iii)
por determinação do réu Bruno, a transferência da Amarok de posse do autor foi direcionada para o nome do segundo Réu, Sr. Javan Lopes da Silva;

(iv)
em 07/11/2025, o autor foi surpreendido por um Oficial de Justiça, que cumpriu mandado de busca e apreensão sobre o veículo “L200 Triton” que estava em sua posse por meio da avença celebrada;

(v)
o Réu Brunno teria afirmado falsamente que a dívida do veículo “L200” perfazia o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas, na realidade, havia um processo de Busca e Apreensão prévio, cuja dívida discutida ultrapassava R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais), superando, portanto, o valor de mercado do bem;

(vi)
na época da negociação, em junho/2025, tomou todos os cuidados, consultou o cadastro do veículo e não constava qualquer gravame, tendo ocorrido a anotação de restrição no documento do bem automóvel somente em julho/2025, quando o contrato já havia sido concretizado, com a tradição dos bens;

(vii)
tentou solucionar a questão, contudo, o Réu Bruno afirmou que "não poderia fazer nada" e que o prejuízo assumido pelo autor se tratava de "risco do negócio";

(viii)
o Autor argumenta que o Réu Javan Lopes da Silva figura como "laranja", notadamente porque o carro “Amarok” foi transferido diretamente para Javan a pedido de Brunno, mas quem exercia a posse era o segundo, configurando simulação para ocultação patrimonial.

Após detida análise dos autos,
destaco que, a despeito das razões apresentadas pelos agravantes, não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo a este recurso.

A probabilidade do direito do agravado exsurge, aparentemente, do acervo documental que aponta para a violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e a ocorrência de dolo omissivo (art. 147, CC).

Nesse cenário, os agravantes concentram seus argumentos, basicamente, em aspecto formal, como a ilegitimidade ativa, além de tentar desqualificar a prova técnica produzida, sem, contudo, apresentar contraprovas ou fatos robustos para desconstituir as circunstâncias fáticas trazidas pela parte recorrida.

Aparentemente, a tese de culpa exclusiva da vítima por falta de diligência não se sustenta, pois, ao menos em um exame preliminar atinente a essa fase da demanda, há fortes indícios de ocultação da real situação jurídica do bem objeto do contrato, constituindo omissão dolosa, prevista no artigo 147 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.

Ademais, o singelo exame da situação jurídica permite concluir que o instituto da evicção amolda-se ao caso (art. 447 e seguintes do Código Civil), pois,
prima facie
, o agravado perdeu a posse do bem recebido em permuta (veículo L200 Triton) em virtude de decisão judicial (busca e apreensão) fundada em causa preexistente ao contrato (inadimplemento de financiamento anterior).

Nesse aspecto, prevê o artigo 450 do Código Civil que a perda da coisa pelo adquirente, ora agravado, gera, automaticamente, o direito à rescisão do contrato e ao retorno ao “status quo ante”.

Portanto, se o agravado já sofreu o desfalque patrimonial com a apreensão da L200, a manutenção do veículo VW Amarok na posse dos agravantes configura enriquecimento sem causa, sendo imperativa a restituição do bem entregue como contrapartida, independentemente da discussão subjetiva sobre a diligência do comprador.

A materialização da evicção, assim, fulmina a pretensão recursal de manter a posse do bem com os agravantes.

No tocante à prova digital, revela-se acertada a valoração da prova digital preservada pela plataforma
Verifact
. Diferentemente de simples capturas de tela, o relatório técnico apresentado adota protocolos de cadeia de custódia e certificação que conferem atributos de integridade e autenticidade ao conteúdo digital, permitindo seu uso seguro para fundamentar medidas de urgência.

Tal idoneidade técnica foi, inclusive, chancelada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que,
nos autos do AgRg no HC nº 683.483/PR, entendeu ser instrumento de validação de conteúdo digital e conferiu credibilidade à ferramenta, inexistindo ressalvas quanto à sua verossimilhança. Consignou a Corte, ainda, que os elementos probatórios preservados via mídia
Verifact
foram suficientes para evidenciar indícios de autoria e materialidade, legitimando a medida cautelar imposta.

Ao adotar protocolos de preservação de cadeia de custódia, espelhamento técnico e certificação via “blockchain”, a ferramenta em questão confere ao conteúdo digital atributos de integridade, autenticidade e imutabilidade.

Nesse cenário de cognição sumária, a utilização de meio técnico idôneo para a perpetuação da memória digital afasta, a princípio, eventuais dúvidas quanto à manipulação ou adulteração do conteúdo.

A verossimilhança das alegações, portanto, pode ser visualizada não apenas por meio da narrativa fática, mas pela própria qualificação técnica da prova documental apresentada, que demonstra, com elevado grau de certeza, a ocorrência dos fatos, autorizando, por conseguinte, a concessão da tutela de urgência, tal como ocorreu em primeira instância.

O perigo de dano, de igual forma, milita inequivocamente em favor do agravado, pois a permanência do veículo na posse dos agravantes representa risco concreto de dilapidação ou ocultação patrimonial, especialmente diante dos fortes indícios de má-fé e fraude contratual narrados.

Nesses termos, a nomeação do agravado como fiel depositário visa assegurar a utilidade do provimento final e a conservação do bem objeto da lide, inexistindo qualquer perigo ao processo, ao menos nessa restrita cognição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.